Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática proferida pelo Relator por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, diante da insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitida, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Ressalvam-se os grifos).
4. Os elementos de prova existentes nos autos não demonstram a hipossuficiência econômica aludida.
5. A decisão monocrática ora agravada apreciou, de modo claro, preciso e suficiente, a questão alusiva à gratuidade de justiça, sendo certo que outros elementos de prova, além dos contracheques mencionados pelo recorrente, foram sopesados por ocasião do indeferimento do benefício, como o enunciado no 481 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.